Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722995-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTOVAO DE OLIVEIRA GOMES, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO RÉU ESPÓLIO DE: PAULO RIBEIRO BARBOSA, ALBERTO HOMSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do recorrente por CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES e OUTROS, que tem como objeto a execução da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que condenou o banco, ora agravante, de forma genérica, a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.o 32. A decisão agravada, homologou o laudo pericial elaborado para apuração do valor remanescente devido aos agravados, de acordo com decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0722936-06.2023.8.07.0000, a fim de que incidisse encargos e demora sobre os valores depositados pelo agravante no início do processo para garantia do Juízo, nos moldes estabelecidos pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 677. O agravante relata toda apuração realizada ao longo do processo para liquidação da obrigação em execução, até a interposição do mencionado agravo de instrumento, e impugna o laudo pericial homologado pela decisão agravada, elaborado para incidência de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês até a o efetivo pagamento aos exequentes, apontando como devida a quantia de R$ 548.167,44 (quinhentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Defende ser indevida a incidência de juros remuneratórios sem que houvesse previsão na sentença coletiva em execução, colacionando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito, além de apontar violação ao Tema de Recursos Repetitivos no 887. Defende que também não poderia ser aplicado na hipótese dos autos o Tema de Recursos Repetitivos no 677, pois não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a manutenção da incidência de juros de mora resultará em dívida infindável, pois sujeita à progressão até o pagamento, além de acarretar enriquecimento ilícito por parte dos agravados, destacando que já procederam ao levantamento dos valores reputados incontroversos no início do cumprimento de sentença. Alternativamente, defende que “...é possível a análise pericial por outro perito, desconstituindo àquele que elaborou laudos de forma divergente, ou seja determinado o envio dos autos à Contadoria, que na verdade, atuou nos autos e esclareceu que o valor devido é aquele que foi objeto de levantamento.” Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora está demonstrado pelo risco de haver o levantamento de valores pelos agravados. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, de acordo com a seguinte especificação: “a) A reforma integral da decisão agravada, para ser acolhida a impugnação do Agravante, com a devolução dos valores depositados em garantia; b) Não sendo este o entendimento de V. Exa., requer seja reformada a decisão agravada para determinar a nomeação de novo perito nos autos, ou o envio à Contadoria que já havia se manifestado sobre os valores corretos, com o consequente levantamento dos valores devidos, sendo certo que o Agravante nada mais deve aos Agravados;” Preparo regular no ID 59930514 e 59930516. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso, estando a argumentação sustentada pela agravante assentada essencialmente em matéria preclusa. Com efeito, o recurso não merece ser conhecido quanto à impugnação à incidência de juros de mora sobre os valores pendentes de pagamento aos agravados no cumprimento de sentença de origem, sustentada sob alegação de ofensa ao Tema de Recursos Repetitivos no 887. A incidência de juros de mora no caso dos autos, apurado desde a citação na fase de conhecimento, é matéria resolvida de forma definitiva no julgamento do Agravo de Instrumento no 073005-26.8.2020.8.07.0000, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DETERMINAÇÃO DO STF. AGRAVO INTERNO. ORDEM SUPERIOR DE SOBRESTAMENTO REVOGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA EXECUTAR A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 1998.01.1.016798-9, DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/1985. STF/TEMA 1.075. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. SENTENÇA EXEQUENDA SILENTE QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO DO PERCENTUAL DO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO IRP PARA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REGULARIDADE. INDEXADOR QUE REGE A RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO INFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PELO IGPM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 8. O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. Com isso, o Banco do Brasil deve pagar aos poupadores juros de mora desde 1993, nos casos relativos a expurgos de correção monetária feitos nas poupanças pelo Plano Verão. Entendimento sufragado pelo STJ, em 21/05/2014, no Recurso Especial no 1.370.899/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos. (...) (Acórdão 1342220, 07300526820208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A referida decisão transitou em julgado em 25 de março de 2022, após confirmação pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no ID 34300684 – pag. 30 daquele processo. Também não comporta acolhimento a alegação de que não poderia ser aplicado na hipótese dos autos o Tema de Recursos Repetitivos no 677, de modo a impor a incidência de encargos de mora sobre os valores depositados para garantia do Juízo, sustentada pelo agravante sob o argumento de que não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. A incidência desses encargos, que nortearam o laudo pericial homologado pela decisão agravada, representa matéria preclusa, resolvida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0722936-06.2023.8.07.0000, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA O VALOR DA EXECUÇÃO, APURADO EM PERICIA JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONCESSÃO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO EXECUTADO NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA GARANTIA DO JUÍZO. NOVA ORIENTAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Era preponderante o entendimento jurisprudencial de que o depósito judicial liberaria o devedor dos efeitos da mora, afastando a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, os quais ficariam a cargo apenas da instituição financeira depositária, em atenção ao enunciado da Súmula no 179 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 2.1. Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça havia firmado entendimento em recurso repetitivo, no sentido de que "...na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". (Redação originária do Tema de Recursos Repetitivos no 677 - REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 07.05.2014, DJe 21.05.2014). 3. Contudo, frente ao advento de decisões dissonantes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, houve a revisão do tema, em julgamento realizado em 19 de outubro de 2022, no qual prevaleceu a parte da jurisprudência que entende que o depósito realizado para fins de garantia ou proveniente de bloqueio judicial não interrompe os efeitos da mora. 3.1. Assim, merece acolhimento a pretensão recursal, de modo que prevaleça a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, dada sua força vinculante, nos termos do art. 927, CPC e de acordo com atual redação do Tema no 677, segundo a qual: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1750712, 07229360620238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido acórdão é claro a respeito da incidência de juros de mora na apuração do valor remanescente da dívida, como se verifica expresso no dispositivo do julgado: “Quanto à matéria conhecida, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar a atualização do débito em execução no cumprimento de sentença originário, de acordo com os índices de correção monetária deste Tribunal de Justiça (INPC) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até a efetiva entrega do valor aos agravantes, deduzindo-se o valor encontrado na conta judicial, nos moldes em que decidido pelo STJ no Tema no 677”. Nessa toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não é possível falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1227441, 07180535520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto à impugnação da incidência de juros de mora na apuração homologada pela decisão agravada, em razão da preclusão. Quanto às demais alegações deduzidas no recurso, não se verifica demonstrada irregularidade no laudo pericial, ou motivo para realização de análise por outro perito. A análise do laudo pericial de ID 179670628 e do laudo complementar de ID 175899614 revela que a nobre Perita Contadora se limitou a realizar a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre valores que já tinham liquidação consolidada previamente nos autos, atendendo ao comando disposto no julgamento do Agravo de Instrumento no 0722936-06.2023.8.07.0000. Não houve impugnação específica pelo banco agravante em face dos cálculos apresentados, e não procede a única alegação sustentada no recurso a respeito do valor apurado, quando reclama que não teriam sido considerados os valores já levantados pelos agravados. O Laudo pericial é expresso em ressalvar o levamento de valores no curso da execução, in verbis: “Assim, foi atualizado o montante homologado (R$ 239.536,12 de 06/03/2015), com os índices de correção monetária do Tribunal de Justiça (INPC) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até 08/08/2023, onde foi apurado o valor total de R$ 773.362,32, com abatimento do alvará levantando (ALVARÁ LEVANTANDO: R$ 242.156,65 em 08/08/2023): R$ 773.362,32 – R$ 242.156,65 = R$ 531.205,67, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês (de 08/08/2023 a 31/10/2023), na PLANILHA 1, onde encontrou o valor remanescente atualizado para os Exequentes no importe de R$ 548.167,44 (Quinhentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), posicionado para 31/10/2023.” (ID 179670628) Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento, ou mesmo o conhecimento integral do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator